Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-23.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. FRAÇÃO UTILIZADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA ADEQUADA À PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.
1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de ameaça.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

3. A condenação a título de danos morais, arbitrados na origem no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), revela-se desproporcional, devendo ser reduzida conforme orientação da jurisprudência desta Turma Criminal.

4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

5. A fração de aumento em razão das circunstâncias agravantes deve ser fixada em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, valor que se mostra razoável e proporcional.

6. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso do Ministério público. Provido parcialmente o recurso da Defesa.